Tribunal: CARF
Processo: 19647.005447/2006-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
DESPESA MÉDICA GLOSA.
Comprovada a dedução glosada, cancela-se a infração.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.005447/2006-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.402 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
WILMA RESCIGNO ALMEIDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
ANO-CALENDÁRIO: 2002
DESPESA MÉDICA GLOSA.
Comprovada a dedução glosada, cancela-se a infração.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 11-26.912– 4a Turma
da DRJ/REC (fls. 53 e ss), verbis:
Contra a contribuinte acima identificada foi lavrado o auto de infração
(fls. 10/14), para a cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar do exercício de 2003, ano-calendário de 2002, no valor de
RS 2.984,86 mais multa de oficio e juros Selic. O montante cobrado foi
de R$ 6.715,63. A declaração original da contribuinte apresentava um
saldo do imposto a restituir de R$ 313,10. O lançamento é decorrente de
glosa das despesas médicas no valor total de RS 13.000,00, conforme
quadro às fls. 12.
Inconformada, a contribuinte apresentou impugnação às fls. 01/08,
alegando os seguintes pontos de discordância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.005447/2006-00
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.402 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005447/2006-00

- que apresentou os documentos solicitados, após ser intimada. Foram
acostados os recibos médicos obtidos perante os profissionais, assim
como informado que foram efetuados pagamentos de parte das despesas
médicas em espécie;
- quanto à profissional Silvânia Lyra de Pinho, a Impugnante efetuou o
pagamento de RS 4.000,00, em quatro parcelas, cópias dos recibos em
anexo, que foram acompanhados de declaração atestando ter sido a
Impugnante a beneficiária do tratamento odontológico e informa o
endereço da profissional. Com a declaração do prestador de serviço
confirmando as informações, inafastável o reconhecimento do equívoco
contido no Auto de Infração;
- quanto ao profissional Marcos Rosendo Lima da Silva, a Impugnante
apresentou recibos e declaração, em anexo, comprovando o equívoco da
autuação, pois contém a informação de que ela foi a beneficiária do
serviço, além de conter o endereço profissional, como exigido pela
autoridade administrativa;
- quanto a Inês Januária da Costa, os serviços estão comprovados por
recibo anexo, contendo o endereço profissional, afastando o óbice
apontado pela autoridade autuante para a dedução da despesa;
- quanto a Mauro Antônio Macedo de Oliveira, a Impugnante já tinha
apresentado recibo quando intimada, contendo também o endereço no
verso do recibo, em anexo;
- que foram acostados documentos hábeis à comprovação das despesas
com tratamentos odontológicos, mas, ainda, exige a autoridade fiscal que
se comprove o efetivo pagamento. Ora, o pagamento foi comprovado
através dos recibos e do recebimento de renda mais do que suficiente ao
pagamento das despesas realizadas, não sendo lícito penalizá-la por ter
feito pagamento em espécie;
- que se o imposto não é devido, os juros também devem ser cancelados;
- que ratificando a necessidade do cancelamento do lançamento, a
Impugnante transcreveu ementas do Conselho de Contribuintes.
A Impugnante requereu, por fim, que seja julgado improcedente o citado
Auto de Infração.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente,
sob o fundamento de não ter havido a comprovação da efetiva prestação dos serviços e do
efetivo desembolso.
Cientificada, em 19/10/2009, a interessada apresentou recurso voluntário, em
06/11/2009 (e-fls. 62 e ss). Em suma, reitera as alegações da impugnação, aduzindo, ainda, que
as deduções glosadas foram comprovadas na forma requerida pela Receita Federal; e argui a
nulidade da decisão de piso, por afronta à verdade material.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.402 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.005447/2006-00

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
Rejeito a preliminar de nulidade por não verificar presente nenhuma das hipóteses
do art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
No mérito, entendo que os documentos acostados aos autos corroboram a
efetividade dos serviços prestados à interessada por dentistas, no ano-calendário de 2002,
prescindindo da prova do efetivo pagamento, na forma requerida pela autoridade lançadora, por
não vislumbrar indícios de inidoneidade a macular os comprovantes apresentados, que
contemplam os requisitos do art. 80 do então vigente Decreto no 3.000, de 1999.
Quanto às glosas pertinentes aos pagamentos informados em benefício de Silvânia
Lyra de Pinho (R$ 4.000,00), e Marcos Rosendo Lima da Silva (R$ 3.000,00), ambos dentistas,
as declarações acostadas aos autos (e-fls. 34 e 43), de lavra desses profissionais, corroboram a
idoneidade dos recibos originalmente apresentados à fiscalização, sendo hábeis à formação de
convicção acerca da prestação desses serviços.
Referidas declarações permite inferir, ainda, que a interessada esteve sob
tratamento odontológico no período em referência, impondo-se o acolhimento, também, dos
pagamentos referentes aos profissionais dentistas Inês Januário Silva, no valor de R$ 5.800,00
(comprovantes às e-fls. 26 a 28); e Marco Antonio M Oliveira, no valor de R$ 200,00
(comprovante às e-fls. 41).
Assim, reputo integralmente comprovadas as deduções glosadas, que montam em
R$ 13.000,00, manifestando-me pelo cancelamento da infração.
Conclusão
Com base no exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, dar provimento
ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital